Tribunal: TJSP
Processo: 2088228-43.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Posse
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, PRESIDENTE DO CDHU E ADVOGADO DO CDHU. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame:
Mandado de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, PRESIDENTE DO CDHU E ADVOGADO DO CDHU. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Caso em Exame:
Mandado de Segurança impetrado por Beatriz Correia de Amo e outros contra o Governador do Estado de São Paulo, o Prefeito do Município de São Paulo, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU e o Advogado que a representa, visando proteger direito líquido e certo dos impetrantes quanto à ocupação nas glebas de terra A e B, objeto de regularização fundiária.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade passiva das autoridades impetradas e a competência do Órgão Especial para julgar o 'mandamus', além da adequação da via eleita para tratar de questões processuais relacionadas à regularização fundiária.
III. Razões de Decidir:
3. A autoridade coatora deve ser aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, não sendo legitimados para tanto os Chefes do Poder Executivo Estadual e Municipal, do que decorre a incompetência do C. Órgão Especial para processar e julgar o mandado de segurança.
4. A via mandamental não é adequada para obstar o exercício do direito constitucional de ação, devendo as questões processuais serem tratadas nos juízos originários.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de parte, julga-se extinto o processo, sem resolução do mérito, denegando-se a segurança.
Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva do Prefeito e do Governador impede a análise do mérito. 2. A competência do Órgão Especial não se aplica ao caso, dada a ausência de ato coator praticado pelas autoridades impetradas.
Legislação Citada:
Lei no 12.016/2009, art. 6o, § 3o e § 5o; art. 23.
Código de Processo Civil, art. 485, VI.
Jurisprudência Citada:
STJ, RMS no 11.595/DF, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 05.04.2001.
TJSP. MS 0005388-10.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Benedito, j. em 16 de julho de 2025, com citação de ampla jurisprudência